Tribunal: STF
Processo: ARE 1402900
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-26
Data de publicação: 2022-09-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    ADMINISTRATIVO. REINTEGRAÇÃO DE POSSE E COBRANÇA DE DOS ENCARGOS RELATIVOS ÀS TAXAS CONDOMINIAIS. PROGRAMA DE ARRENDAMENTO RESIDENCIAL. LEI 10.188/2001. ESBULHO POSSESSÓRIO CONFIGURADO. DIREITO AO RECEBIMENTO DOS ENCARGOS. - Cinge-se a controvérsia ao direito da CEF de obter a reintegração de posse de imóvel arrendado pelo Programa de Arrendamento Residencial – PAR, instituído pela Lei 10.188/2001, bem como de receber o pagamento dos encargos relativos às taxas condominiais inadimplidas. - O Código de Defesa do Consumidor não é aplicável ao contrato de arrendamento residencial, uma vez que não se trata de relação consumerista, eis que a feição social do Programa de Arrendamento Residencial reclama regras próprias, estabelecidas por Lei específica, qual seja, a Lei 10.188/2001, que o criou. - Saliente-se que, no caso vertente, a apelante, que firmou contrato de arrendamento residencial com a apelada (CEF), com opção de compra, não sustenta sua adimplência, tampouco que deixou de ser devidamente notificada para purgar a mora, relativa às taxas de arrendamento e condominiais. Ao revés, limita-se a alegar a inconstitucionalidade do art. 9º da Lei 10.188/2001; a ilegitimidade da apelada para a cobrança de taxas condominiais relativas ao imóvel arrendado pelo PAR e, subsidiariamente, a inocorrência de prazo razoável para a desocupação do imóvel. - O Programa de Arrendamento Residencial foi criado com a finalidade de permitir o acesso da população de baixa renda à moradia, com fundamento nos princípios da universalidade e da solidariedade, que são ínsitos ao tipo contratual celebrado, havendo necessidade de estabelecimento de cláusulas contratuais e medidas legais tendentes a preservar a higidez do sistema - cujos recursos são limitados - e, em decorrência, sua função social. - Assim, não há inconstitucionalidade decorrente da previsão legal de que o inadimplemento contratual conduz ao esbulho possessório, pois, para assegurar a manutenção da continuidade do programa, é necessária a observância do equilíbrio econômico-financeiro do contrato, sendo certo que a inadimplência de um arrendatário resultará em um abalo de todo o sistema. - Com efeito, caso fosse protegida a posse dos inadimplentes, o próprio programa restaria inviabilizado, afetando outras pessoas igualmente de baixa renda, além de configurar tratamento desigual em relação aos arrendatários adimplentes. Precedentes. - Nesse giro, vê-se que, conforme estabelecido nas cláusulas sexta e décima terceira do contrato em apreço, respectivamente, o arrendatário obriga-se ao pagamento mensal da taxa de arrendamento, do prêmio de seguro e das taxas condominiais, na forma, prazos e condições estabelecidos no instrumento de contrato (cláusula sexta); e o não cumprimento das obrigações condominiais pode ensejar a rescisão antecipada do contrato (cláusula 13ª). Tais disposições revestem-se de legalidade. - No caso vertente, como visto, é incontroverso que a arrendatária não cumpriu com a sua obrigação contratual, qual seja, o pagamento das taxas de arrendamento e das taxas condominiais, e, uma vez notificada para a purgação da mora, não realizou o pagamento, e tampouco desocupou o imóvel, razão pela qual restou configurado o esbulho possessório, o que conferiu à CEF o direito de rescindir o contrato e retomar a posse direta do bem. - De outra parte, sendo a CEF a gestora do Programa de Arrendamento Residencial – PAR, nos termos do supracitado artigo, possui legitimidade para efetuar a cobrança de taxas condominiais em atraso e promover, direta ou indiretamente, inclusive por administradora nomeada por ela, a administração do condomínio, bem como a cobrança das obrigações contratuais inadimplidas, razão pela qual não há que se falar em impossibilidade de cumulação do pedido reintegratório com o de cobrança de valores referentes às taxas condominiais, “uma vez que a jurisprudência é firme no sentido de que a ação de reintegração de posse, pautada em lei específica (Lei nº 10.188/2001), pode ser cumulada com as perdas e danos, nos termos do artigo 921, I, do CPC/73” (TRF2, 5ª Turma Especializada, 0005314- 76.2010.4.02.5110, Rel. Juiz Fed. Convocado José Eduardo Nobre Matta, DJe 10.07.2017). - No tocante ao pedido subsidiário, deve ser mantido o deferimento da liminar para reintegrar a CEF na posse do imóvel no prazo de 10 (dez) dias, a contar da intimação, sendo certo que a apelante já tinha ciência da existência da demanda, no bojo do qual já fora iniciado, anteriormente, o procedimento executório, posteriormente sobrestado por força da anulação da sentença de mérito anteriormente prolatada, em decorrência do ajuizamento de querela nullitatis (0012509- 03.2014.4.02.5101) - na qual foi declarada nula a sentença proferida nos presentes autos, e o respectivo mandado de busca e apreensão, bem como foi determinada a devolução à ré desta ação, do prazo para apresentar contestação, a contar da intimação pessoal do advogado da parte -, não havendo que se falar, portanto, em ausência de prazo razoável para a desocupação do imóvel. - Recurso da autora desprovido, com a majoração dos honorários advocatícios anteriormente fixados em 1% (um por cento), conforme prevê o art. 85, §11, do CPC/2015.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 1º, incisos III; 5º, incisos XXII, XXXIII e LIV; 6º; 170, inciso III; e 226, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/4/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 5/7/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 9/8/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 26 de setembro de 2022.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente